Tribunal: TJSP
Processo: 1010421-42.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de resilição cumulada com anulação de cláusula contratual e restituição dos valores pagos. Alegação dos autores de dificuldades financeiras em permanecer no negócio jurídico e abusividade dos valores cobrados pela ré. Sentença de procedência parcial.
Distrato firmado entre as partes com cláusula de quitação plena, ampla e irrevogável. Ausência de

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de resilição cumulada com anulação de cláusula contratual e restituição dos valores pagos. Alegação dos autores de dificuldades financeiras em permanecer no negócio jurídico e abusividade dos valores cobrados pela ré. Sentença de procedência parcial.
Distrato firmado entre as partes com cláusula de quitação plena, ampla e irrevogável. Ausência de comprovação de quaisquer vícios de consentimento. Acordo lícito, abrangendo autores e ré. Presença de quitação recíproca. Validade das cláusulas da transação. Acordo válido e perfeito. Quitação integral. Sentença reformada.
Interpretação do artigo 110 do Código Civil. Configuração de verdadeira reserva mental.
Sucumbência invertida, com arbitramento de honorários advocatícios no valor de 20% do valor atualizado da causa.
Resultado. Recurso provido.